Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o inconformismo da parte Embargante deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os Embargos de Declaração servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.

2. Ausentes vícios a serem sanados, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.
3. Recurso improvido